Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-56.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003073-56.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELIO MOREIRA SAMPAIO - CPF: 013.498.691-12 (APELANTE), APARECIDO DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.305.621-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CARLA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 014.721.341-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003073-56.2018.8.11.0037

APELANTE: HELIO MOREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETO COMUMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003073-56.2018.8.11.0037

APELANTE: HELIO MOREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Hélio Moreira Sampaio,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo criminal da Comarca de Primavera do Leste,
que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e caça de animal silvestre sem autorização (
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/03, e art. 29 da Lei n. 9605/98
).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003073-56.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Hélio Moreira Sampaio
.

Consoante consignado nos autos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 6 de abril de 2018, durante uma abordagem policial, foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de traficância, duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 24,92 gramas.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 67484973], termo de exibição e apreensão [id. 674849972] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 67484974 e 67487960, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, ser proprietário da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Rafael Tramarim e Joab Vinicius Martins de Siqueira, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“Que a partir de denúncias de fonte humana eu e outros policiais fizemos monitoramento daquela rua, no endereço do acusado.
Que visualizamos uma movimentação de pessoas assim como descrito na denúncia. Que a maioria das pessoas que chegava lá na casa iam de moto, adentravam e saiam rapidamente, ações típicas de local onde é feita a venda de entorpecente
. Que então no dia 6, em nova campana na rua próximo à casa dele, visualizamos quando ele chegou no seu veículo Corsa, estacionou e adentrou na residência. Passado um momento, encostou um homem numa motocicleta Bis, adentrou na residência, pegou um objeto, colocou no baú da moto e saiu. Logo em seguida, Aparecido chegou também de motocicleta fez a mesma ação e saiu, e o Hélio nessa hora já estava na calçada, e foi o momento que a gente resolveu fazer a abordagem. Na abordagem foi encontrado com o Aparecido porções de cocaína e um revólver .38.
Com o Hélio foi encontrado uma porção com ele, dinheiro e depois a gente fez buscas na casa e encontrou mais droga, mais armas, e em uma busca mais minuciosa encontramos mais uma arma e no freezer da casa esse animal silvestre
.
Que a denúncia era direcionada ao Hélio, e dizia que aparentemente o local funcionava como boca de fumo devido a uma grande movimentação de pessoas, e era possível ver o Hélio entregando algo a essas pessoas
. Que ficamos acompanhando a residência por um período aproximado de uma semana. Que as pessoas que iam na casa dele não eram moradores daquela rua. Que nós ficamos nessa rua mais de duas vezes e outros policiais já tinham feito outras campanas lá. As vezes as pessoas entravam e as vezes era feito pela grade. Que era tudo muito rápido, característico de tráfico. O Aparecido foi a primeira vez que a gente visualizou. Ele foi pego com duas porções. Quando ele foi abordado ele não aceitou muito a abordagem, desobedeceu, não queria obedecer a equipe, e depois que foi visualizado que tinha um objeto no seu bolso, em buscas mais minuciosas, achamos o revólver. Foi eu que achei. Ele disse que era vigilante e o revólver estava com munições deflagradas. Ele disse que fazia serviço de vigilante no Bairro Castelândia. Ele foi com a moto até a calçada e o Hélio saiu. Foi rápido.
Com o Hélio foi encontrado dinheiro e uma porção de droga.
Não vimos ninguém fazer uso de droga na casa, a pessoa sempre entrava e saia. As porções de cocaína eram pequenas. O Aparecido disse que estava numa situação difícil de falar ali. Ele não falou nada, nem na delegacia. Depois entramos na residência. Além das drogas que estavam com o Aparecido foram encontradas uma porção que o Hélio portava, além de mais droga dentro da casa. Na casa foi o Sampaio que encontrou.
Foi nos fundos da casa, encontramos uma porção maior e a balança de precisão. Uma arma do Hélio estava no Corsa e as outras em cima do guarda roupa
. Tinha espingarda calibre .28 e um revólver calibre 32. O Hélio confirmou que tinha o hábito de caçar. A arma encontrada no carro dele era típica de caça mesmo”
(Rafael Tramarim – áudio id. 67487993).

“[...] Que participou dos flagrantes e na abordagem o Aparecido se apresentou como Alex, o qual estava com entorpecentes, mas acredita que ele seja apenas usuário. Que Hélio tinha recém atendido outro rapaz e quando este saiu Aparecido chegou, momento em que Hélio o recepcionou e diante da interação de ambos os policiais resolveram fazer a aproximação.
Que durante a abordagem notou que no bolso de Hélio havia bastante dinheiro
e Aparecido portava um revólver, juntamente com duas porções consideráveis de cocaína.
Que Hélio negou ter consigo armas ou drogas, porém no seu carro foi encontrado uma espingarda avistada pelo Policial Civil Rafael. Que ao adentrarem à residência foi encontrada outra arma com 32 (trinta e duas) munições, junto de uma porção maior de entorpecente e uma balança de precisão
. Que essa porção de entorpecente encontrada na casa de Hélio não estava dividida junto da balança.
Que as investigações começaram através de denúncia direcionada para a residência de Hélio, afirmando que a campana durou pelo período aproximado de uma semana e que nesse período era possível ver uma movimentação muito rápida no local, sendo que as vezes a pessoa nem chegava a tirar o capacete da cabeça
. Que ambos os acusados foram apanhados com arma e porções de drogas.
Que os entorpecentes apreendidos com Aparecido eram iguais ao que foram localizados na casa de Hélio. Que além do entorpecente encontrado junto com Hélio, outras porções de droga foram localizadas no fundo da casa, uma porção maior foi na dispensa
. [...]”
(Joab Vinicius Martins de Siqueira – áudio id. 67487993).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais civis – relatando a existência de denúncias pretéritas quanto à prática da traficância pelo recorrente, corroborada pelas campanas realizadas em sua residência –, e, ainda, da localização de objeto comumente utilizado no seu preparo e multiplicação [
balança de precisão
]
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Destarte, evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021